Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. CARTÃO DE VACINAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação condenatória por danos materiais e morais. Narrou que com o objetivo de viajar para Nicarágua, saiu de seu país de origem (Irã), em abril de 2024, com destino a Brasília/DF. Destacou que após chegar nessa cidade, adquiriu passagem para Nicarágua, com escala no Panamá, no valor de R$ 10.103,61 (dez mil, cento e três reais e sessenta e um centavos) pela parte ré. Salientou que aguardou, por 3 (três) dias nesta Capital, com gastos com alimentação e hospedagem. Detalhou que na data do embarque, (07 de abril de 2024) a referida empresa deu “ok” quanto aos seus documentos. Contudo, ao chegar no Panamá, foi surpreendido com a informação dada pela requerida, de que não poderia embarcar, tendo em vista que, não apresentou o certificado internacional de vacina da febre amarela. Observou que a parte ré havia dado “ok” quanto aos seus documentos, contudo, mesmo diante dos seus argumentos, foi mandado de volta para Brasília. Frisou que ao retornar, tomou a vacina e tentou negociar com a requerida a possibilidade de aproveitar o bilhete, mas não obteve êxito. Ante os fatos, foi orientado por policiais a procurar um abrigo no Instituto de Capacitação e Intervenção Psicossocial no Itapoã/DF, onde esteve em situação de passagem, já que seu bilhete de retorno para o Irã já havia sido comprado. Frisou que passou por todo desgaste físico e mental, e teve prejuízos materiais da ordem de R$ 18.2023,61 (dezoito mil, duzentos e três reais e sessenta e um centavos), além do dano de natureza moral.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64694440). Foram oferecidas contrarrazões (ID 64694445).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma recursal consistem na falha na prestação dos serviços e cabimento da indenização por danos materiais e danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que ocorreu falha na prestação dos serviços pela recorrida. Salientou que a parte ré deveria ter obstado o embarque do recorrente em virtude da falta de vacina, possibilitando a remarcação da passagem após a aplicação da vacina. Observou que a parte ré só se preocupou em auferir vantagem em vender as passagens. Destacou que seu direito está claramente comprovado nos autos e que se a recorrida tivesse prestado o serviço de forma correta, exigiria o comprovante de vacina no embarque do aeroporto de Brasília/DF. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. O art. 18, inciso II da resolução 400/2016 da ANAC estabelece que para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender a todas as exigências relativas á execução do transporte, tais como obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão. Em que pese as companhias aéreas usualmente questionarem os passageiros a respeito dos documentos necessários para ingresso no país de destino, é dever do passageiro se certificar a respeito dos documentos necessários para ingresso no país de destino e suas conexões. Ressalte-se que tais informações deveriam ser levantadas pelo autor, quando da programação da viagem no seu país de origem. Ademais, no site da própria recorrida há informação dos documentos necessários (ID 64694421, p.8). Dessa forma, não há o que se falar em falha na prestação de serviços ante a culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, §3°, inciso II do CDC. Dano material e dano moral não configurados.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.